Tribunal: STF
Processo: Pet 11669
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de Queixa-Crime ajuizada por Arilson Martino Pereira em face do Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araujo, pela suposta prática dos crimes previsto no artigos 139 e 140 c/c o artigo 141, III, todos do Código Penal. 



    O querelante narra que “o querelado foi eleito deputado federal e é notoriamente conhecido por utilizar suas redes sociais para desferir ataques a pessoas que possuam postura político-social distinta da sua forma de pensar e agir”.



    Descreve que “tem sido fortemente agredido nas redes sociais, após o réu divulgar de forma agressiva e com nítido intuito de perseguir e ferir a sua imagem, a postagem do querelante que constava em seu perfil privado do facebook, a qual fazia alusão a um desenho feito quando ainda era estudante na Universidade Federal de Goiás, em 1996, em nítida condição de nostalgia, no período de férias e sem qualquer correlação com as atividades docentes”.



    Ressalta que “A imagem, em tom humorístico e nostálgico, se refere a um desenho feito pelo querelante, no qual há a expressão ‘morte à burguesia’. Trata-se, consoante informado na legenda, de um convite de aniversário do Querelante, que na ocasião completaria 22 anos, no primeiro ano de sua faculdade na UFG, se tratando de uma expressão que refletia a dificuldade enfrentada pelos jovens de baixa renda de melhorarem de condições de vida”.



    Alega, em síntese, que o querelado, “com nítido em intuito de prejudicá-lo, adentrou a rede social privada do professor, retirou foto desse desenho e republicou a postagem em seu perfil pessoal, marcando as escolas em que o profissional leciona, e desvirtuando totalmente o contexto em que a imagem foi publicada”.



    Requer seja o querelado processado e condenado pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 139 e 140 c/c o artigo 141, III, todos do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Penal, no que tange às formalidades necessárias para o oferecimento de ação penal privada, dispõe, in verbis :



    “Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.”



    Além disso,  nos termos do artigo 61, § 1º, do RISTF, e do artigo 1º, tabela b, I, da Resolução STF 737/2021, não há isenção de custas nas petições e ações penais de iniciativa privada. 



    In casu, a procuração apresentada pelo querelante não preenche os requisitos previstos na legislação penal adjetiva, e a certidão de distribuição do feito revela que não houve o devido preparo da ação. 



    Ex positis, intime-se o querelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a regularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente